Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707516-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE NOVAIS, CESAR FARIAS LIBERAL AGRAVADO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO VITOR DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA DE NOVAIS e CESAR FARIAS LIBERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusulas abusivas c/c consignação em pagamento e devolução de valores ajuizada pelos ora agravantes em face de PAULO VITOR DE SOUZA FERREIRA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos autores/agravantes. Recebido o agravo, o Exmo. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, relator do recurso, determinou a intimação dos agravantes para apresentarem os mínimos documentos hábeis à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 44345193). Petição de ID 44345193, acompanhada dos documentos solicitados. Vieram-me os autos conclusos, em razão de encontrar-se o relator originário em gozo de férias. É a síntese do necessário. DECIDO Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, em 13/03/2023, indeferindo a inicial, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID 152178160 - 1a instância). Desta feita, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual